Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO INCABÍVEL. AÇÕES PENAIS AINDA EM ANDAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem na posse de diversas porções de drogas, logo após receberem denúncias anônimas de traficância em desfavor dele.

2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há inúmeras denúncias anônimas em desfavor do réu que antecederam a ação dos policiais condutores do flagrante, os quais narraram a dinâmica delitiva com precisão e não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.

3. Ações penais em andamento não são capazes de obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, ainda que o trânsito em julgado ocorra no curso da presente ação, sob pena de conferir ao julgador o poder de manipular o seu conceito. Inteligência do Princípio do In dubio pro reo.

4. A elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o acréscimo de um sexto sobre a pena mínima em abstrato cominada para o crime. Dosimetria reajustada para reconhecer a forma privilegiada.

5. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.